Tribunal: TJES
Processo: 0026474-98.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher; Violência Doméstica Contra a Mulher; Seqüestro e cárcere privado
Data de julgamento: 2023-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0026474-98.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RICTHIELE RAMOS PEREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0026474-98.2019.8.08.0048

APELANTE: RICTHIELE RAMOS PEREIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
PRELIMINAR:

AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. NÃO CONHECIMENTO.
ACOLHIDA.
MÉRITO:

LESÕES CORPORAIS EM CONTEXTO DE
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
(ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL). CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONTRA COMPANHEIRA (ART. 148, § 1º, I, DO CÓDIGO PENAL)
. LEI MARIA DA PENHA (LEI Nº 11.340/06).
ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. MATÉRIA DA EXECUÇÃO.
REFORMA DE OFÍCIO: AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA, POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AFASTAMENTO DA TRANSFORMAÇÃO DA PENA DE DETENÇÃO EM RECLUSÃO.

RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDA, E
IM
PROVIDO
.
REFORMA PARCIAL DE OFÍCIO.

1. P
reliminar suscitada pel
a
Procuradoria de Justiça
:
não conhecimento
.
Assiste razão ao e. Procurador de Justiça, pois o pleito de afastamento da condenação em danos morais não merece ser conhecido, tendo em vista que não houve tal condenação na r. Sentença.
Preliminar acolhida.

2. Mérito.
Não prospera o pleito absolutório, nem a pretensão de desclassificação da conduta de cárcere privado (art. 148, § 1º, I, do Código Penal) para o crime de constrangimento ilegal (art. 146, do Código Penal), tendo em vista que as provas são contundentes, no sentido de que o apelante impediu que a vítima saísse da casa dele, trancando as portas e quebrando o aparelho celular dela, privando-a de água e comida, após agredi-la com socos, somente cessando a privação da liberdade após algumas horas, tendo a vítima colocado remédio para o apelante dormir.

3. A jurisprudência dominante, tanto do c. STJ, quanto deste eg. TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça.

4.
De ofício,
afasta-se a condenação à pena de multa, por ausência de previsão legal nos preceitos secundários dos crimes em voga. Afasta-se a transformação da pena de detenção em pena de reclusão, em sede de concurso material de crimes (art. 69, do Código Penal) por ausência de permissivo legal.

5.
Recurso
parcialmente conhecido, e, nessa extensão, desprovido. Sentença parcialmente reformada de ofício.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade de votos, CONHECER PARCIALMENTE do Recurso, e, nessa extensão, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mas, de ofício, REFORMAR parcialmente a r. Sentença.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0026474-98.2019.8.08.0048

APELANTE: RICTHIELE RAMOS PEREIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. NÃO CONHECIMENTO.

Assiste razão ao e. Procurador de Justiça, pois o pleito de afastamento da
condenação em danos morais

não merece ser conhecido
, tendo em vista que não houve tal condenação na r. Sentença.

Portanto, ACOLHO A PRELIMINAR, a fim de
NÃO CONHECER
desse pedido, por ausência de interesse recursal.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
RITCHIELE RAMOS PEREIRA

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal da Serra (link no Id. 4210599, pp. 143-154), por meio da qual o apelante fora condenado pela prática dos crimes previstos no
art.
129
,
§ 9º e no art. 148, § 1º, ambos

do Código Penal, no contexto
da Lei nº 11.340/06
, à pena total de
0
2

(
dois
)
anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa
, em regime inicial
aberto
.

Emerge da Denúncia que, no dia 20 de maio de 2016, por volta das 11 horas, na Rodovia ES-010, nº 977, Conjunto de Jacaraípe, na Serra, o denunciado privou a liberdade, mediante cárcere privado, bem como ofendeu a integridade corporal de Ellen Karen Rodrigues Pereira, sua namorada.

Consta que, na data em questão, a vítima compareceu à residência do acusado para terminar o namoro de 01 (um) mês, ocasião em que ele a agrediu com socos na cabeça e nos membros superiores e inferiores, bem como privou-a da liberdade por aproximadamente 05 (cinco) horas, impedindo que saísse da residência, além de ameaçar de causar-lhe mal injusto e grave, caso noticiasse os fatos às autoridades.

A vítima conseguiu evadir-se da residência às 16 horas, retornando ao próprio lar, porém, no dia seguinte, o acusado procurou a vítima em sua residência, novamente praticando agressões e ameaças.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de lesões corporais prevalecendo-se das relações domésticas, e constrangimento ilegal qualificado pela relação de companheira, no contexto da Lei Maria da Penha.

P
asso à análise do mérito,
na parte conhecida.

Inicialmente, registro que
não foi questionada
a condenação pela prática do crime de lesões corporais em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, estando devidamente lastreada no Boletim Unificado (pp. 09-11) e no Laudo de Lesões Corporais (p. 33), no qual foram constatados
hematoma e edema na região temporal esquerda da cabeça, equimose na região auricular esquerda, equimose no braço esquerdo e escoriação no joelho esquerdo
. Além disso, a ofendida relatava dor intensa no antebraço direito, no qual teria sofrido uma “chave de braço”.

A controvérsia recursal restringe-se ao crime de cárcere privado, alegando-se ausência de provas.

Contudo, para além dos documentos mencionados, constata-se que, em
juízo
, a vítima confirmou todos os fatos imputados, dizendo que, de fato, o acusado a agrediu na cabeça e a jogou no chão, bem como que
ficara presa no local, em choque,
privada de comida e bebida
, tendo ele deixado a chave no bolso.
Afirmou que o acusado quebrou seu celular, e que ela gritou por vizinhos e tentou sair pela janela, mas não conseguiu.

Relatou que somente conseguiu fugir após colocar remédio para dormir no copo de bebida alcoólica que o réu estava tomando. Afirmou, também, que o acusado passou a fazer violência psicológica, passando na frente da casa dela, dizendo que ia pegar o filho dela, bem como ligando para seu aparelho celular. Concluiu que teve de fazer conta de celular em CPF de outra pessoa, pois, de alguma forma, ele descobria seus números telefônicos, bem como mudou-se para outro Estado.

Neste ponto, registro que, de acordo com a jurisprudência pacífica,
“a palavra da vítima, como espécie probatória positivada no art. 201 do Código de Processo Penal, nos crimes praticados – à clandestinidade – no âmbito das relações domésticas ou nos crimes contra a dignidade sexual, goza de destacado valor probatório, sobretudo quando evidencia, com riqueza de detalhes, de forma coerente e em confronto com os demais elementos probatórios colhidos na instrução processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa”
(AgRg nos EDcl no AREsp 1935727/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021).

Por outro lado, o
acusado
negou todas as acusações, alegando que não agrediu a vítima e não privou sua liberdade, dizendo que a vítima fora voluntariamente a sua casa, em razão de ele ter se acidentado, e que, em momento, algum impediu sua saída do local. Confirmou, no entanto, que, por alguma razão, a vítima colocou remédio em sua bebida, tendo ele dormido das 08 horas às 17 horas, não sabendo explicar por qual motivo ela fez isso, e, quanto às lesões no braço, podem ter decorrido de alguma disputa pelo aparelho celular, não sabendo explicar as demais lesões na cabeça e no joelho da vítima.

Nota-se que a versão do acusado
não é capaz de induzir dúvidas
, porquanto não traz explicação minimamente razoável para a necessidade de a vítima ter colocado remédio para dormir em sua bebida, nem para as lesões encontradas na cabeça, no braço e no joelho da ofendida.

Com efeito, as provas são incontestes de que, além das agressões, o apelante impediu a saída da vítima do local, tendo sido necessário que ela colocasse remédio na bebida dele, a fim de conseguir fugir, sendo irrelevante que tenha ido voluntariamente ao local.

Portanto, entendo que o
pleito absolutório não merece prosperar.

Em seguida, pretende-se a
desclassificação
da conduta tipificada como cárcere privado qualificado (art. 148, § 1º, I, do Código Penal) para constrangimento ilegal (art. 146, do Código Penal), porém entendo que o argumento
não pro
cede,
tendo em vista que, por conta do Princípio da Subsidiariedade, a conduta se amolda mais especificamente ao crime de cárcere privado qualificado, conforme capitulado na r. Sentença, sendo o crime do art. 146, do Código Penal, mais genérico e subsidiário em relação àquele.

Com efeito, restou comprovado que
o apelante impediu que a vítima saísse da casa dele, trancando as portas e quebrando o aparelho celular dela, privando-a de água e comida, após agredi-la com socos, somente cessando a privação da liberdade após algumas horas, tendo a vítima colocado remédio para o apelante dormir.

Conforme alertado pelo e. Procurador de Justiça, entendo necessário, contudo, promover uma readequação técnica na dosimetria da Sentença, em favor do apelante, tendo em vista que o crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, é punido com pena de
detenção
, sendo
inviável
, no momento de aplicação do concurso material (art. 69, do Código Penal),
transformá-lo em pena de reclusão
(sem prejuízo de cumulação para fins de regime inicial, conforme orienta a jurisprudência).

Além disso,
nenhum dos delitos em questão comporta, em seu preceito secundário, a pena de multa
, de modo que não poderia ter havido tal condenação pecuniária, que deve ser excluída, neste momento, sob pena de violação ao Princípio da Legalidade.

Portanto, a pena deve ser totalizada em
02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO
E
04 (QUATRO) MESES DE DETENÇÃO
, mantido o regime inicial aberto e as demais disposições da r. Sentença.

Por fim, quanto ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, a jurisprudência dominante, tanto do c. STJ, quanto deste eg. TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça.

Arrimado nas considerações ora tecidas, na linha do Parecer ministerial,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso, e, nessa extensão,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, porém,
DE OFÍCIO
, reformo a r. Sentença, a fim de
afastar
a transformação da pena de detenção em reclusão, bem como
excluir
a pena de multa, de modo que a pena final é totalizada em
02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO
E
04 (QUATRO) MESES DE DETENÇÃO,
em regime inicial aberto.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)